Tribunal: TJMT
Processo: 1004953-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004953-12.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), NORBERTO MANICA - CPF: 335.499.829-68 (EMBARGADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (EMBARGANTE), ILOIDE AUGUSTA MULLER - CPF: 871.821.061-91 (EMBARGANTE), FILENON SOARES LIMA - CPF: 041.941.761-38 (EMBARGANTE), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR NÃO PROVIDO. RÉUS PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004953-12.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: NILSON MULLER, ILOIDE AUGUSTA MULLER, FILENON SOARES LIMA

EMBARGADO: NORBERTO MANICA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ERRO MATERIAL - QUANTIDADE DE ÁREAS TIDAS POR ESBULHADAS – MENÇÃO PARA EFEITO DE VALOR DA CAUSA – ACRÉSCIMO EM EMENDA À INICIAL - IRRELEVÂNCIA - CORREÇÃO QUE NÃO ALTERA O RESULTADO DO JULGAMENTO - EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – FIXAÇÃO DEVIDA -
RECURSO DOS AGRAVADOS PROVIDO
– POSSESSÓRIA PROPOSTA CONTRA FUNCIONÁRIO – FATO EXPRESSAMENTE CONSIGNADO NA INICIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DE REEXAME DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO -
RECURSO DO AGRAVANTE NÃO PROVIDO
.

Mesmo sendo irrelevante, corrige-se o erro material para incluir no total de áreas tidas por esbulhadas também aquela posteriormente mencionada na emenda à inicial.

Verificada a omissão, devem ser providos os Embargos e fixados os honorários recursais em relação à exclusão da lide.

Inexistindo o vício alegado mas sim a clara intenção de reapreciação da matéria, nega-se provimento aos Aclaratórios.

O prequestionamento é implícito, consoante previsão expressa no art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes ao acórdão unânime que proveu parcialmente o Agravo de Instrumento interposto pelo autor Norberto Manica, apenas para restituir o prazo para manifestação sobre a impugnação ao valor da causa.

Os demais embargantes (réus) alegam erro material em relação à quantidade de áreas objeto da Ação de Reintegração de Posse, porquanto o aresto referiu-se a 7 imóveis mas na emenda à inicial o embargado se reportou a 8, quando disse que o esbulho também atingiu a Fazenda Pingo D’Água.

Apontam ainda omissão sobre o pedido na contraminuta, de condenação do agravante em honorários advocatícios recursais, diante da confirmação da decisão nesse ponto (Id 50765496).

Já o autor aduz que a Câmara foi omissa quanto aos argumentos apresentados sobre a equivocada exclusão do agravado Filenon Soares Lima do polo passivo da Ação Possessória, ante da “
vasta gama de provas
” da prática de esbulho por vontade própria, com o intuito de reivindicar verbas trabalhistas, e, depois, o fez a mando dos seus empregadores.

Consigna que o depoimento de duas testemunhas atesta esse fato.

Prequestiona expressamente os arts. 489, §1o, inciso IV, e 561 do CPC, e art. 1.228 do CC (Id 51800972).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embora

irrelevante para o resultado do julgamento, corrige-se o erro material para constar que após a emenda à inicial o autor comunicou que o esbulho atingiu mais um imóvel, de modo que seriam oito as áreas objeto da Ação.

Por outro lado, realmente, por tratar de exclusão de parte ilegítima com condenação à verba honorária, aplica-se o art. 85, §11, do CPC, já que no caso foi mantida a decisão agravada nesse ponto.

Assim, o vício deve ser sanado, bem como fixados os honorários recursais em 5% sobre o valor da causa.

No tocante aos Embargos Declaratórios opostos pelo agravante (autor), na verdade as razões expostas são as mesmas apresentadas no Agravo e já rechaçadas fundamentadamente. Desse modo, é evidente o objetivo de reanálise da questão, o que se desvia da finalidade dos Aclaratórios.

Posto isso, corrijo o erro material e dou provimento aos Embargos de Declaração dos agravados para reparar a omissão e arbitrar os honorários recursais. Nego provimento aos Embargos de Declaração do agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020